Tribunal: TJDFT
Processo: 0715687-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Vistos, etc... A Apelação não veio acompanhada da respectiva guia de preparo recursal. Intime-se o Apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, no prazo legal. Brasília, 23 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator